Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711301-47.2018.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Companhia Imobiliária de Brasília-Terracap Embargado: Faenge 21 Empreendimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Companhia Imobiliária de Brasília-Terracap (fl. 1, Id. 15356299) contra o acórdão de fls. 1-10 (Id. 15011049) por meio do qual foi dado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator